Tribunal: TJMT
Processo: 0003157-69.2016.8.11.0088
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003157-69.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGETICA AGUAS DA PEDRA S./A. - CNPJ: 08.768.414/0002-58 (APELANTE), SERGIO BERMUDES registrado(a) civilmente como SERGIO BERMUDES - CPF: 100.103.007-91 (ADVOGADO), ANA JULIA GREIN MONIZ DE ARAGAO - CPF: 088.114.379-03 (ADVOGADO), MARCIO VIEIRA SOUTO COSTA FERREIRA - CPF: 848.949.207-78 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DURAES VELLOSO DOS SANTOS FILHO - CPF: 025.952.127-29 (ADVOGADO), VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO registrado(a) civilmente como VITOR FERREIRA ALVES DE BRITO - CPF: 024.091.347-77 (ADVOGADO), RAFAEL SIQUEIRA MAIA VINAGRE MOCARZEL - CPF: 114.865.677-46 (ADVOGADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JESSICA VALERIA FERREIRO - CPF: 959.565.491-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). LICENCIAMENTO AMBIENTAL. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO. DANO MORAL COLETIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. AÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Energética Águas da Pedra S/A contra sentença que determinou o cumprimento de obrigações de fazer previstas no Plano Básico Ambiental (PBA), além da construção de aterro sanitário e a condenação ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 3.000.000,00.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em três pontos centrais: (i) se houve descumprimento do PBA pela empresa apelante; (ii) se a obrigação de construção do aterro sanitário pode ser imposta à concessionária; e (iii) se há fundamento jurídico e fático para a condenação por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3. O Plano Básico Ambiental (PBA) constitui instrumento técnico vinculado ao processo de licenciamento ambiental, determinando obrigações compensatórias e mitigadoras dos impactos ambientais. No caso, há parecer técnico multidisciplinar atestando o cumprimento integral das obrigações da empresa, homologado pelo órgão ambiental competente.

4. A construção do aterro sanitário não consta das obrigações do PBA e não foi formalmente assumida pela concessionária, sendo competência primária do poder público. O fato de ter sido mencionada em reuniões administrativas não gera obrigação jurídica vinculante, conforme entendimento consolidado deste Tribunal.

5. A renovação sucessiva das Licenças de Operação emitidas pela SEMA sem a imposição de novas exigências reforça a tese de que a empresa cumpriu integralmente suas obrigações ambientais.

6. O dano moral coletivo exige a comprovação de lesão significativa aos interesses transindividuais da coletividade, decorrente de conduta ilícita. No caso concreto, inexiste demonstração de dano ambiental efetivo e irreversível, baseando-se a sentença apenas na alegação de “legítima expectativa da população” quanto à construção do aterro sanitário, o que não configura fundamento suficiente para a condenação.

7. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ corrobora que o descumprimento de normas ambientais deve ser apurado no âmbito administrativo antes da imposição de sanções judiciais. Não se pode ampliar as obrigações de um PBA sem prévia análise técnica e sem observância do devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente a ação civil pública.

Tese de julgamento:

“1. O cumprimento do Plano Básico Ambiental deve ser aferido com base na análise técnica do órgão ambiental competente, sendo incabível a imposição de obrigações não previstas no documento. 2. A construção de aterro sanitário municipal não pode ser atribuída à concessionária de empreendimento energético quando ausente previsão contratual ou normativa específica. 3. A caracterização do dano moral coletivo exige a demonstração concreta de lesão significativa aos interesses da coletividade, sendo insuficiente a mera alegação de expectativa frustrada da população.”

Dispositivos relevantes citados:

•

CF/1988, arts. 225 e 37.

•

Lei nº 6.938/1981, art. 9º.

•

Lei nº 9.605/1998, art. 70.

•

Lei nº 12.305/2010, arts. 3º e 54.

Jurisprudência relevante citada:

•

STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25/08/2020.

•

TJMT, Agravo de Instrumento 1003981-81.2016.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2018.

•

STJ, AgInt no REsp 1.916.167/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 06/05/2022.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível por
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação,
‘para o fim de confirmar a liminar deferida em id. 57815548 (páginas 46/49), determinando que a empresa cumpra as obrigações de fazer impostas no PBA, bem como as que constaram na referida decisão liminar. Quanto à construção do aterro, determino que a empresa providencie a elaboração dos estudos técnicos necessários para a obtenção das licenças ambientais para a instalação de aterro sanitário no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (de mil reais), devendo concluir a construção no prazo máximo de 01 (um) ano. Condeno ainda a requerida ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), valor este que deverá ser revertido ao fundo previsto no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.’

Informa o Apelante que, a ação discute o cumprimento do Plano Básico Ambiental,
‘condição prévia necessária à construção da Usina Hidrelétrica Dardanelos e o seu cumprimento se deu através de processo administrativo com centenas de volumes, acompanhado continuamente e, ao fim, chancelado pelo órgão ambiental. Ainda, tal cumprimento foi confirmado por parecer técnico elaborado especificamente para o presente caso (itens 62/72 infra), documento feito por determinação do próprio MM. Juízo a quo.’

Destaca que, apesar dos inúmeros e contundentes pronunciamentos técnicos constantes nos autos, não discorreu uma palavra sequer acerca dessas complexas questões, optando por se basear em pequenos trechos de depoimentos superficiais, prestados por funcionários públicos do MUNICÍPIO apelado. Depoimentos estes que, na realidade, sugerem tão somente pontuais falhas nas construções feitas pela EAPSA, exatamente em cumprimento das obrigações discutidas.

Argumenta que, a sentença ignorou que ‘mais de 10 anos de acompanhamento técnico da SEMA, o órgão ambiental responsável, e as respectivas aprovações dos especialistas ambientais acerca do integral cumprimento do PBA; (b) o próprio parecer técnico, elaborado especificamente para a instrução probatória desta demanda, na forma determinada pelo próprio MM. Juízo a quo; (c) além de inúmeras outras provas robustas constantes dos autos, que demonstram o absurdo que representa a pretensão autoral.’

Pontua que, ‘a r. sentença admite como verdades absolutas as conjecturas dos três funcionários públicos acerca de falhas pontuais em algumas obras realizadas em cumprimento ao PBA, mas, ao invés, de determinar reparação específica de tais itens, condena a EAPSA de forma ampla e genérica, tanto numa indenização de danos morais, quanto na repetição dos itens da decisão liminar
3⁄4
já reformada por esse e. TJMT por incluir medidas que sequer constavam no PBA.’

Advoga que, ‘não se sabe quais obrigações, em tese, devem ser cumpridas pela EAPSA, até porque, como já chancelado pelo órgão competente, o PBA foi cumprido integralmente pela apelante, não havendo o que se executar.’

Enfatiza que, ‘anos após o devido cumprimento do PBA, elaborado para compensar os impactos decorrentes da construção e operação da Usina Hidrelétrica de Dardanelos o que foi devidamente certificado pelas autoridades competentes no respectivo e extenso processo de licenciamento , o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ pretende, nessa ação civil pública, romper a estabilidade dessa situação jurídica, desconstituindo o que já foi corretamente homologado e reconhecido.’

Ressalta que, no ‘curso da demanda o MUNICÍPIO assume que, de fato, pretende exigir obrigações não previstas no PBA, por simplesmente entender que aquelas não eram suficientes. A mesma conclusão se extrai dos depoimentos dos próprios funcionários do MUNICÍPIO, prestados na audiência de instrução, os quais reiteraram que as obrigações pedidas nesta ação nunca fizeram parte do licenciamento ambiental, não passando de novos e unilaterais caprichos da administração que assumiu a prefeitura posteriormente.’

Argui que, é descabida a obrigação de construir aterro sanitário nos termos requeridos pelo MUNICÍPIO, ignorando as milhares de folhas de documentos acostadas aos autos que comprovam não existir qualquer “legítima expectativa” que imputasse à ré tal obrigação. E pior, determinou prazo impossível para sua realização, que dependeria diretamente da obtenção de licenças ambientais junto ao órgão ambiental competente.

Assevera que, após a emissão da Licença de Operação 299546/2010, por conta de sua necessária renovação, foram emitidas as Licenças de Operação 307429/2013 (fls. 3.328) e 308801/2014 (fls. 3.330). Nesse processo, eventuais reparos apontados como necessários pelo órgão competente, foram devidamente atingidos, ou seja, todas as obrigações assumidas pela EAPSA foram cumpridas ao longo dessa década narrada, a fim de mitigar, compensar e reparar os impactos gerados pela construção da UHE Dardanelos.

Afirma que, ‘a r. sentença desconsiderou o arcabouço fático que demonstra a ausência de interesse processual. Afinal, ainda que se constatasse o cumprimento incompleto de eventual programa o que se aventa apenas para argumentar , não caberia ao MUNICÍPIO ajuizar uma ACP, mas sim questionar no próprio processo de licenciamento e requerer, se fosse o caso, o cumprimento específico de determinada obrigação inadimplida.’

Afirma, ainda, que a Prefeitura de Aripuanã participou da confecção do PBA, conforme se vê, por exemplo, das atas de reuniões juntadas à contestação (fls. 3.464/3.470). O Município de Aripuanã, na realidade, busca a desconstituição do Projeto Básico Ambiental regularmente aprovado há 10 anos, inclusive pelo órgão ambiental, cujas obrigações foram devidamente cumpridas pela apelante, pois vislumbra a oportunidade de transferir para a empresa novas obrigações, de atribuição da municipalidade, no intuito de aumentar o escopo do plano.

Explica que, para que não pairassem quaisquer dúvidas a respeito da conduta irretocável da EAPSA, ela instruiu esse processo com parecer técnico, elaborado por equipe multidisciplinar com expertise para avaliar todos os temas relacionados aos programas questionados, que explica didaticamente a forma de atendimento de cada um dos 11 programas cujo cumprimento foi questionado na petição inicial (fls. 2/60).

Insurge que, a r. sentença apelada não falou uma palavra sequer sobre esse parecer técnico independente, muito menos sobre o licenciamento ambiental que atestou o cumprimento do PBA.

Obtempera que, o depoimento das testemunhas Marcia Aparecida Thomazi, Junior Antonio Dalpiaz e Gema de Lurdes Galvan, arroladas pelo Município, são imprestáveis para corroborar a procedência de qualquer pleito autoral. A única conclusão que se extrai desses depoimentos é que elas nem mesmo tinham conhecimento das obrigações efetivamente assumidas pela EAPSA no âmbito do licenciamento. Nenhuma das testemunhas participou das discussões com a SEMA ou tinha conhecimento do PBA e valeram-se de boatos, de “ouvi dizer” e desejos políticos. Tudo desprovido de qualquer técnica e, por outro lado, as testemunhas arroladas pelo recorrente participaram diretamente das discussões referentes ao licenciamento ambiental.

Exsurge que, a sentença, com todas as vênias, acolheu argumento de que seria a EAPSA obrigada a planejar e construir aterro sanitário, determinação que nunca esteve no PBA e que em nenhum momento foi assumida pela apelante, defendendo que o PBA é um documento mutável e vivo, de forma que o compromisso assumido em reunião realizada em 2009 pela Construtora Odebrecht — e não pela EAPSA — de implantar aterro sanitário municipal para destinação de todo o lixo do MUNICÍPIO constituiria legítima revisão do PBA, inclusive, estabelecendo prazo exíguo para o seu cumprimento.

Reforça que, inexiste dano moral ambiental passível de ser exigido. Alternativamente, pela redução do valor arbitrado, em observância a razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, reconhecendo o integral cumprimento do PBA e a impossibilidade de expansão de suas determinações, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Dispensado o parecer ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuidam-se de
Apelação Cível interposta por
ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação,
‘para o fim de confirmar a liminar deferida em id. 57815548 (páginas 46/49), determinando que a empresa cumpra as obrigações de fazer impostas no PBA, bem como as que constaram na referida decisão liminar. Quanto à construção do aterro, determino que a empresa providencie a elaboração dos estudos técnicos necessários para a obtenção das licenças ambientais para a instalação de aterro sanitário no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (de mil reais), devendo concluir a construção no prazo máximo de 01 (um) ano. Condeno ainda a requerida ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), valor este que deverá ser revertido ao fundo previsto no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.’

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] Compulsando os autos, verifico que a controvérsia cinge-se acerca do cumprimento ou não das obrigações assumidas no PBA – Projeto Básico Ambiental. Conforme já restou mencionado, a parte autora afirma que não houve cumprimento das obrigações, ao passo que a empresa requerida alega que o MUNICÍPIO busca a desconstituição do PBA regularmente aprovado há 10 anos, cujas obrigações foram devidamente cumpridas. O ônus da prova cabe à requerida consoante já restou decido nestes autos. Consoante afirmado em sua defesa e em sede de alegações finais, a empresa requerida afirma que em que pese o MUNICÍPIO alegar o descumprimento dos programas, todos foram cumpridos, quais sejam: 1) programa de comunicação social; 2) programa de educação ambiental; 3) programa de apoio à elaboração de plano diretor municipal; 4) programa de desenvolvimento institucional; 5) programa de apoio à educação básica; 6) programa de apoio à organização social e à produção agrícola; 7) programa de obras e serviços de infraestrutura; 8) programa de apoio às atividades de lazer, turismo e cultura; 9) programa de saúde pública e 10) programa de gerenciamento de efluentes líquidos e de resíduos sólidos. Assim, pugnou a empresa ré pela improcedência dos pedidos de (i) readequação do Sistema de Tratamento de Efluentes do Balneário Oásis a fim de que trate corretamente todo o efluente lá gerado, (ii) capacitação de monitores turísticos; (iii) nova reforma do Balneário Oásis; (iv) atualização dos livros dispostos na biblioteca do Centro de Educação Continuada; (v) custear a reforma do Centro de Educação Continuada, (vi) custear a reforma do Posto de Saúde Familiar e do Hospital de Aripuanã, (vii) pagar compensação financeira do dano socioambiental não reparável no valor não inferior a R$ 10 milhões, e (viii) pagar indenização por dano moral coletivo no valor não inferior a R$ 10 milhões. Pois bem. A testemunha MÁRCIA APARECIDA THOMAZI afirmou que existem medidas mitigadores previstas no PBA que não foram cumpridas. Acrescentou ainda que dentre as que foram cumpridas, algumas apresentaram problemas: “(...) que até aonde acompanhou, existem medidas mitigadores previstas no PBA que não foram cumpridas; que dentre as que foram cumpridas, conforme o relatório da empresa na época da administração, algumas tem certos problemas; que por exemplo o hospital tinha problema que chovia dentro e precisou ser trocado o rufo e o telhado; que o Centro de Educação Dardanelos já passou por 3 reformas no telhado; que chovia dentro também; que tem as outras ações que foram previstas no PBA que não foram cumpridas (...)”. Um dos pedidos do autor é que a requerida arque com a reforma do Posto de Saúde Familiar e do Hospital de Aripuanã. Observo do depoimento da testemunha, que chovia dentro do hospital, pois o telhado apresentou defeito. Apontou também a questão do aterro sanitário, assunto que será abordado em momento oportuno. De igual forma, a testemunha JUNIOR ANTÔNIO DALPIAZ também indicou descumprimento nas obrigações assumidas no PBA, acrescentando que a empresa ré providenciou asfalto sem drenagem e meio fio na região do Hospital, porém, a Prefeitura teve que realizar as obras de meio fio. Pontuou a testemunha que no posto de saúde, identificou que a planta aprovada não condizia com o prédio que foi entregue ao MUNICÍPIO. GEMA DE LURDES GALVAN apontou a ausência de construção de uma creche, mas que enquanto a usina estava sendo construída, houve diversas palestras treinamento para os professores. Acrescentou ainda que não tinha conhecimento se a construção da creche constava de algum documento. A testemunha da empresa requerida, ERIC FERNANDO CARAVAJÁ, informou que a ré cumpriu todas as suas obrigações a contento. Todavia, a própria testemunha afirma que houve questionamento em razão de alguns problemas construtivos de algumas obras. “(...) depois o próprio órgão ambiental fez algumas vistorias nas estruturas que foram entregues para a Prefeitura e uma das constatações que foram feitas, era de que apresentou problemas nas estruturas (...)” Acrescentou ainda que que foi feita a “troca” da creche pelo centro de educação continuada Dardanelos. Entretanto, pontuou que que a creche não fazia parte do PBA, esclarecendo que as trocas que foram feitas foram das ações que estavam dentro do PBA por uma estrutura maior. Prosseguindo-se, informou Sr. ERIC que a empresa requerida não fez a reforma do centro de educação continuada em razão de falhas na estrutura, tendo ajuizado uma ação contra a construtora CONDOR. MAÍRA FONSECA DA CUNHA, bióloga e ex-funcionária da construtora Norberto Odebrecht, afirmou que foram realizadas várias medidas para minimizar o impacto no Município, e que conforme seu entendimento, o plano ambiental foi devidamente cumprido, e que mesmo não estando mais presente no empreendimento, acompanhou a execução e era responsável por uma parte dos programas sob responsabilidade da construtora. Acerca do Balneário, informou a testemunha que foi realizada pela empresa ré uma reforma, tendo em vista que ficou interditado durante um período em razão da obra. MAÍRA disse ter conhecimento dos problemas de subdimensionamento da fossa do Balneário Oasis esclarecendo que na presença de muitos banhistas, ele vaza. SALATIEL ALVES DE ARAÚJO, testemunha que trabalhou na SEMA nos anos de 2005 a 2010 informou que não visualizou irregularidades no empreendimento. Analisando os depoimentos das testemunhas, inclusive as da empresa ré, não há dúvidas de que as obrigações assumidas pela requerida, quando cumpridas, deixaram a desejar. A alegação de que o MUNICÍPIO exige obrigações que não constaram no PBA, não prospera. Explico. Compartilho do entendimento do Ministério Público no sentido de que o Plano Básico Ambiental não é um documento estanque, podendo nele serem incluídas outras obrigações quando constatadas que as medidas incialmente previstas não são eficazes para minimizar os danos ambientais provocados. Verifico que a requerida, sob a alegação de que não é obrigada a cumprir obrigações que não constaram no PBA, se nega a construir o aterro sanitário. Ainda que não tenha constado esse encargo inicialmente no PBA, após analisar os documentos, bem como os depoimentos, verifico que as testemunhas, quando indagadas a respeito da construção do aterro, informaram que tinham conhecimento de que a empresa requerida iria construí-lo, cabendo ao MUNICÍPIO doar a área. Desta forma, a parte autora desapropriou uma área para a construção do aterro, todavia, a empresa ré não cumpriu com a obrigação acordada, causando prejuízos à população que convive com um lixão a céu aberto. A requerida afirma que o projeto para construção do aterro foi feito por mera liberalidade. Todavia, a obrigação foi assumida em 2009, obrigação esta acrescida ao PBA. A alegação da empresa ré de que a empresa Odebrecht, a qual pertencia ao Consórcio Aripuanã, teria assumido o encargo de construir o aterro, e após deixou o Consórcio, não afasta a responsabilidade da empresa requerida. Criou-se a expectativa na população aripuanense de que o aterro seria construído, e como bem apontou o órgão ministerial, cabe à empresa requerida, responsável pelo empreendimento, arcar com a construção, e caso queira, buscar ressarcimento da empresa Odebrecht em ação própria. Ademais, importante ressaltar a informação do órgão ministerial de que os 5% (cinco por cento) que, inicialmente, eram de propriedade acionária da Construtora Odebrecht foram adquiridos pelo Grupo Neoenergia, sócio majoritário da EAPSA, ora requerida, tendo, portanto, a empresa ré absorvido a obrigação assumida. Quanto ao pedido do MUNICÍPIO de fixar valor inferior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) a título de compensação financeira pela parte não reparável do dano ambiental, sem razão o autor. Sendo possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado anterior, não é necessária a condenação ao pagamento de indenização a título de compensação financeira. O caso dos autos discute-se o descumprimento de obrigações assumidas no PBA, no qual, já haviam sido fixadas medidas mitigadoras de impacto ambiental, motivo pelo qual, sendo a requerida compelida a cumpri-las, não há falar em compensação financeira. DO DANO MORAL COLETIVO Diferentemente da compensação financeira, entendo cabível a indenização por danos morais coletivos. O dano moral transindividual — conhecido como "dano moral coletivo" — caracteriza-se pela prática de conduta antijurídica que, de forma absolutamente injusta e intolerável, viola valores éticos essenciais da sociedade, implicando um dever de reparação, que tem por escopo prevenir novas condutas antissociais (função dissuasória), punir o comportamento ilícito (função sancionatório-pedagógica) e reverter, em favor da comunidade, o eventual proveito patrimonial obtido pelo ofensor (função compensatória indireta). Prosseguindo-se, o dano moral coletivo ambiental traz a ideia de que, havendo a possibilidade da coletividade sofrer dano moral em consequência da degradação do meio ambiente, poderá ser indenizada pecuniariamente pela lesão de seu direito. É acertado dizer que certas condutas antijurídicas atingem injustamente interesses de relevância social titularizados por certas coletividades, de maneira suficiente a produzir a reação do sistema jurídico quanto à repressão e sancionamento de tais atos. [...] Verifico que a conduta da requerida foi antijurídica e afetou interesses fundamentais, ultrapassando os limites do individualismo, sendo altamente reprovável principalmente em relação à inércia quanto à construção do aterro sanitário. Especificamente, acerca do aterro, mesmo tendo o MUNICÍPIO desapropriado a área, a requerida nega-se a construí-lo. O fato de não terem construído o aterro até o presente momento, demonstra descaso com a população, a qual convive com lixo a céu aberto na entrada da cidade, portanto, é patente que há riscos ao meio ambiente e à saúde da população. Vejamos o seguinte julgado a respeito de lixões a céu aberto: EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DEPÓSITO IRREGULAR DE LIXO - DANO AMBIENTAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - AGENTES POLÍTICOS - SENTENÇA CONFIRMADA. Submetem-se ao controle jurisdicional as condutas da Administração Pública no âmbito das políticas públicas, diante da constatação de omissão que enseja afronta a direitos e garantais constitucionais. Correta a sentença que impõe ao ente público o dever de eliminar o lixo a céu aberto e proceder à correta destinação dos resíduos sólidos, por meio de licenciamento e implantação do aterro sanitário, bem como recuperação da área degradada, elaboração e execução do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (Lei nº 12.305/2010). (TJ/MG - Apelação Cível 1.0486.16.002221-7/002, Relator (a): Des.(a) Kildare Carvalho, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/07/2021, publicação da súmula em 02/07/2021) (grifos nossos). No julgado acima colacionado, verifico que o ente público foi condenado por não ter providenciado a eliminação do lixão, todavia, no caso dos autos, a requerida assumiu a obrigação de construir o aterro sanitário, sendo que o acordo era de que o Município desapropriaria determinada área para a construção do aterro. A conduta da empresa causou legítima expectativa tanto ao ente municipal quanto à toda população de Aripuanã de que o aterro seria construído, porém, não foi, o que por si só, já demonstra a ocorrência do dano moral coletivo. Como se não bastasse, toda a coletividade sofreu abalo de ordem extrapatrimonial com a não observância por parte da requerida do que constou no PBA. Portanto, uma vez reconhecido o cabimento do dano moral coletivo no caso concreto, incumbe a esta magistrada quantificá-lo. De fato, a reparação adequada do dano moral coletivo deve refletir sua função sancionatória e pedagógica, desestimulando o ofensor a repetir a falta, sem constituir, de outro lado, um ônus financeiro capaz de inviabilizar a continuidade da atividade empresarial exercida pela empresa. Imperioso ressaltar que a quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades do caso concreto, analisando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presente), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Op. cit., p. 163-165). O valor, todavia, não deve destoar, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar os fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados. Pois bem. A parte autora requereu a condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral ambiental no patamar mínimo de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). Analisando a situação do caso concreto e levando-se em consideração a situação econômica da ofensora – empresa de energia elétrica, entendo como razoável o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Assim, condeno a requerida ao pagamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) a título de dano moral coletivo. Ante o exposto, resolvendo o mérito com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação que o MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ move contra EAPSA – ENERGÉTICA ÁGUAS DA PEDRA S/A para o fim de confirmar a liminar deferida em id. 57815548 (páginas 46/49), determinando que a empresa cumpra as obrigações de fazer impostas no PBA, bem como as que constaram na referida decisão liminar. Quanto à construção do aterro, determino que a empresa providencie a elaboração dos estudos técnicos necessários para a obtenção das licenças ambientais para a instalação de aterro sanitário no prazo de 60 (sessenta dias), sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (de mil reais), devendo concluir a construção no prazo máximo de 01 (um) ano. Condeno ainda a requerida ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), valor este que deverá ser revertido ao fundo previsto no artigo 13 da Lei da Ação Civil Pública, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados.”

Perscrutando os autos, observa-se que a controvérsia central do presente recurso reside na análise das seguintes questões: (i) se houve efetivo descumprimento do PBA pela empresa recorrente; (ii) se a obrigação de construção de um aterro sanitário municipal pode ser imposta à concessionária; (iii) se há fundamento jurídico e fático para a condenação por danos morais coletivos.

O Plano Básico Ambiental (PBA) é um documento técnico vinculado ao licenciamento ambiental de empreendimentos potencialmente impactantes, estabelecendo medidas compensatórias e mitigadoras dos danos ambientais previstos.

No caso em análise, verifica-se que a apelante apresentou parecer técnico detalhado, elaborado por equipe multidisciplinar, atestando o cumprimento de todas as obrigações previstas no PBA, as quais foram devidamente acompanhadas e homologadas pelo órgão ambiental competente (SEMA).

Neste sentido, a construção do aterro não consta do PBA e não foi assumida formalmente pela EAPSA, inexistindo previsão legal ou contratual que transfira à empresa tal responsabilidade, sendo essa uma atribuição primária do poder público.

Impende ressaltar que, o fato de um compromisso
ter sido mencionado em reuniões informais não gera obrigação jurídica vinculante, principalmente considerando que a desapropriação da área foi realizada posteriormente pelo Município, sem a participação da empresa.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, temos que:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE OMISSÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER - EMPRESA ENERGÉTICA - DECISÃO QUE ACOLHEU PRETENSÃO DO MUNICÍPIO PARA IMPOR MEDIDAS NÃO PREVISTAS NO PBA – IMPOSSIBILIDADE – INSTRUMENTO DE VINCULAÇÃO – NECESSIDADE DE PERTINÊNCIA E PROCEDIMENTO PRÓPRIO – ACÓRDÃO ACLARADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.
A finalidade do Plano Básico Ambiental é permitir a continuidade do processo de Licenciamento Ambiental, apresentando os planos e programas ambientais a serem executados durante a construção do empreendimento, conforme determina a legislação. Quanto a esse conjunto de programas, devem ser voltados para as respectivas medidas preventivas, mitigadoras e/ou compensatórias, de forma garantir que todos os impactos diretos e indiretos do empreendimento sejam de alguma forma preventivamente atacados, mitigados e/ou compensados. Portanto, compõe o PBA as medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação do dano ambiental. Por isto, não há que se falar em obrigação de cumprimento de medidas desvinculadas desta finalidade, sobretudo quando não previstas no plano e em afronta ao procedimento próprio e ao contraditório
. (N.U 1003981-81.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2018, Publicado no DJE 01/08/2018)

Pelo mesmo caminho é o entendimento jurisprudencial do TJ/PA, como abaixo transcrevo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. AFASTADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA DEFENSORIA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DESAPROPRIAÇÃO. CONSTRUÇÃO DA HIDRELÉTRICA BELO MONTE.
ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PREVISTA NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E NO PROJETO BÁSICO AMBIENTAL (PBA)
. CONSTRUÇÃO PRÉVIA DE ASSENTAMENTO RURAL COLETIVO. MEDIDA ILÓGICA, DESARRAZOADA E SEM PREVISÃO EXPRESSA NO PROJETO AMBIENTAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE AS PARTES. APRESENTAÇÃO DE VÁRIAS MODALIDADES DE COMPENSAÇÃO CONDICIONADAS A ESCOLHA DAS FAMÍLIAS AFETADAS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO DE COAÇÃO NÃO CARACTERIZADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE MORADIA DAQUELES QUE RESIDIAM NAQUELA REGIÃO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 9.
Em observância ao proposto no Estudo de Impacto Ambiental, o Projeto Básico Ambiental (PBA) estabeleceu as seguintes formas de compensação aos atingidos pela implementação da hidrelétrica: unidade habitacional construída pelo empreendedor, reassentamento de assistência social, reassentamento em condições especiais, aluguel social, lote urbano, lote rural, indenização em dinheiro, carta de crédito e bônus mudança. Nota-se, portanto, que o assentamento coletivo era, dentre outras, uma alternativa apresentada de acordo com o preenchimento de determinados requisitos e condicionada à escolha dos moradores da Agrovila;pan>> margin-top: 6.0pt; margin-right: 0cm; margin-bottom: 6.0pt; margin-left: 3.0cm; text-align: justify; line-height: 107%;">10. O item 4.1.3.5. do Projeto Básico Ambiental (PBA), denominado de “Etapas do empreendimento”, deixa claro que o projeto de realojamento e indenizações deveria ser implementado durante a fase de construção do empreendimento, o que demonstra a ausência de previsão expressa no sentido de que o assentamento rural coletivo deveria ter sido construído previamente
; [...] 13.
Logo, resta demonstrado que houve o efetivo cumprimento das obrigações manifestas no Projeto Básico Ambiental (PBA), não sendo razoável considerar que a empresa recorrida agiu de má fé, como pretende fazer crer a ora Apelante
; [...] 22. Recurso desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e dar desprovimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora relatora. Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA Desembargadora Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0000569-29.2017.8.14.0005, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/01/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, a empresa demonstrou nos autos que a renovação sucessiva das Licenças de Operação (LOs) 299546/2010, 307429/2013 e 308801/2014 foi concedida sem qualquer imposição de novas obrigações, o que reforça a tese de que o PBA foi devidamente cumprido.

Com efeito, o que se pode concluir é que, a
culpabilidade da empresa é questionável, uma vez que o próprio órgão ambiental reconheceu o cumprimento do PBA, e o Município busca novas obrigações além do previsto, inexistindo elementos probatórios suficientes para sustentar a tese de descumprimento do PBA.

Por outro lado, as provas utilizadas pelo Município de Aripuanã para embasar a suposta inadimplência do PBA restringem-se a depoimentos de servidores municipais, que sequer participaram do processo de licenciamento e que relataram apenas falhas pontuais em algumas obras, sem a devida comprovação técnica da existência de irregularidades significativas ou de danos ambientais concretos.

Importante ressaltar que tais alegações carecem de comprovação técnica idônea capaz de evidenciar a materialidade de eventuais irregularidades significativas ou de demonstrar a ocorrência de danos ambientais concretos.

Neste contexto, a ausência de estudos periciais ou de documentos técnicos que atestem, de forma objetiva e fundamentada, a inobservância das obrigações ambientais impostas compromete a força probatória dos elementos apresentados, inviabilizando sua utilização como base legítima para a imputação de inadimplência.

Do mesmo modo, em relação a indenização por dano moral coletivo, sabe-se que exige a comprovação de lesão significativa aos interesses transindividuais da coletividade, decorrente de conduta ilícita que ofenda valores essenciais da sociedade, não
bastando meras alegações de descumprimento de obrigações
.

No caso concreto, não há nos autos qualquer demonstração de dano ambiental concreto e irreversível, mas apenas alegações genéricas de supostas falhas pontuais no cumprimento de obrigações previstas no PBA. A sentença fundamenta a condenação na suposta “legítima expectativa” da população quanto à construção do aterro sanitário, sem, contudo, comprovar qualquer lesão efetiva ao meio ambiente ou à coletividade.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, em consonância com o entendimento adotado pelo c. STJ, como cito:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL MATERIAL E COLETIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1. Ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a qual objetiva a regularização do licenciamento ambiental para a atividade de oficina mecânica com câmara de jateamento de areia. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a regularização do empreendimento, sem condenação por danos ambientais.

II.

Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se há fundamento jurídico e fático para a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano ambiental material e coletivo, em razão de operar sem licenciamento ambiental.

III.

Razões de decidir:

3. Relatórios técnicos emitidos pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA) atestaram a ausência de dano ambiental no local do empreendimento e a inexistência de necessidade de medidas reparatórias.

4. O pedido inicial não foi fundamentado com elementos que comprovassem a ocorrência de dano ambiental, sendo centrado exclusivamente na obrigatoriedade de regularização administrativa do licenciamento ambiental.

IV.

Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:“1.
A inexistência de comprovação de dano ambiental afasta a possibilidade de condenação em indenização pecuniária
. 2. A obrigação de regularização de licenciamento ambiental é suficiente para atender às disposições legais aplicáveis na hipótese dos autos.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.605/1998, art. 70; Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Agravo Interno nº 0002458-28.2018.8.11.0082, Relatora Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/04/2024.

(N.U 1000217-18.2020.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Eis o entendimento do c. STJ:

“A caracterização do dano moral coletivo requer a demonstração de efetiva lesão a interesses transindividuais, sendo insuficiente a mera alegação de descumprimento de normas administrativas.”

(STJ, AgInt no REsp 1.916.167/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 06/05/2022)

Com efeito, considerando que o próprio PBA previa medidas compensatórias e mitigadoras, cuja efetividade foi atestada pelo órgão ambiental competente, eventual descumprimento deveria ser tratado no âmbito administrativo, mediante imposição de obrigações específicas, e não por meio de condenação genérica ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e, por conseguinte, julgar improcedente a ação civil pública, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025